Tribunal: TJDFT
Processo: 0740628-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0740628-49.2022.8.07.0001 Número do processo na origem: 0740628-49.2022.8.07.0001 APELANTE: THIAGO MENEZES ABREU APELADO: LUIZA ANDREA MANGABEIRA DA COSTA DESPACHO Ciente do documento ID 60448865. Intime-se a parte apelada para apresentar suas contrarrazões, em 15 (quinze) dias. Após, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 12 de julho de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora